Tribunal: TJDFT
Processo: 0743263-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0743263-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: W S IMPORTS SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, STEFANIA TEMYS CORDEIRO DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do banco exequente/agravante de pesquisa de bens dos executados/agravados via sistema PREVJUD. Alega, em síntese, que: 1) não foram localizados bens penhoráveis, de modo que requereu, como última alternativa, a pesquisa via PREVJUD; 2) a decisão recorrida indeferiu o pleito com fundamento na impenhorabilidade remuneratória (art. 833, IV, do CPC), ausência de esgotamento das medidas do art. 835 do CPC, inexistência de informação sobre salário do executado e limitação do uso do PREVJUD, neste Juízo, às ações de família; 3) é possível a consulta ao PREVJUD para identificar vínculos empregatícios ou previdenciários e o pedido não se confunde com constrição imediata de verbas; 4) estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano pela perspectiva de arquivamento provisório e risco de prescrição intercorrente. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a pesquisa ao PREVJUD. Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Quanto ao sistema PREVJUD (Serviço de Informação e Automação Previdenciária), sua utilização encontra-se limitada a demandas de natureza estritamente previdenciária, não sendo admitido seu emprego para a realização de pesquisas voltadas à identificação de eventuais vínculos empregatícios do devedor No mesmo sentido: (...) O sistema PrevJud restringe-se a informações previdenciárias e pode ser empregado para instruir demandas com essa mesma natureza, não se prestando, portanto, a pesquisas de eventual vínculo empregatício do devedor para subsidiar execução de título extrajudicial. (Acórdão 2032357, 0703179-55.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 01/09/2025.) Além disso, não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que a prescrição está projetada para 11/07/2031. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator